Tribunal: STF
Processo: ARE 1556011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Aplicabilidade. Repetição do indébito mediante recomposição da escrita contábil. Matéria infraconstitucional local. Súmula nº 280 do STF. Valores anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. 



    1. O acolhimento da pretensão de recuperação do indébito tributário mediante a recomposição da escrita contábil encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local, o que atrai o Enunciado Sumular nº 280 do STF.



    2. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir da respectiva data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF.



    3. Agravo regimental não provido.